Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706031-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração na apelação criminal opostos por RUITER MARCELO MOURA DO NASCIMENTO em desfavor do Acórdão de ID n.o 1406815, que proveu parcialmente o recurso de apelação do embargante, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CRÍTICA À DOSAGEM DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei no 11.343/2006, depois de policiais o flagrarem no afã da venda de porção de maconha e apreenderem em sua residência quinze porções da mesma droga, pesando 358,30g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta centigramas). 2. Não há flagrante preparado quando os policiais efetuam a prisão em flagrante do réu, após diligências decorrentes de inúmeras denúncias anônimas em desfavor dele, sem qualquer indício de que o induziram ou o instigaram a praticar a traficância. Preliminar rejeitada. 3. Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando há inúmeras denúncias anônimas em desfavor s policiais condutores do flagrante, os quais narraram ado réu confesso que antecederam a ação do dinâmica delitiva com precisão e não há nada nos autos que desabone a presunção de veracidade dos relatos, ínsita aos atos administrativos em geral. 4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Aumento em patamar superior necessita de fundamentação concreta e específica. Dosimetria reajustada . A utilização de condenações anteriores distintas transitadas em julgado, em fases diversas da dosimetria – para aumentar a pena-base pelos maus antecedentes e para justificar a reincidência na fase intermediária – não configura .bis in idem 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO..” Em suas razões recursais de ID n.o 34037526, o embargante alega a presença de contradição e omissão no julgado, porque a sentença valorou negativamente os antecedentes, além da reincidência. No entanto, não especificou qual condenação anterior fora utilizada para cada uma. Aduz que o Tribunal não poderia suprir a ausência de fundamentação. Ante os possíveis efeitos modificativos, remetam-se os autos à 12a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Após, voltem-me conclusos os autos para decisão. I. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 14:29:58. ROBSON BARBOSA Desembargador